Tribunal: TJDFT
Processo: 0750380-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750380-77.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, SONIA MARIA MACIEL PEREIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SONIA MARIA MACIEL PEREIRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O SONIA MARIA MACIEL PEREIRA e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 79413534. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator